Tribunal: TJDFT
Processo: 0706645-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA FUNDADA NA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar o acerto da distribuição do ônus da prova promovida pelo Juízo singular em demanda proposta contra o Distrito Federal, que tem por objeto a prestação de serviço público na área da saúde.
2. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, a depender das peculiaridades do caso concreto, sobrelevando a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção de provas pelas partes, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC.
3. A causa de pedir articulada pelo recorrido está fundada em fato jurídico condizente com a suposta má prestação de serviço médico pelo Estado, qual seja, o parto da ora recorrida. 3.1. No presente caso o ente público tem maior facilidade técnica ou mesmo econômica para provar que o serviço público não foi prestado de modo defeituoso, razão pela qual o requisito para a inversão do ônus da prova está satisfeito na hipótese.
4. Recurso conhecido e desprovido.